Tribunal: TJDFT
Processo: 0721661-92.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721661-92.2018.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: Filipe Chaves Souza F. F. Transportes e Locação de Automóveis Ltda-Me Embargado: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária F. F. Transportes e Locação de Automóveis Ltda - Me e por Filipe Chaves Souza (Id.16695087) contra o acórdão (Id.16624409) que negou provimento ao recurso manejado pelo ora embargado. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 22 de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator